Tribunal: STF
Processo: ARE 1440076
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11):



    “Desapropriação. Execução de julgado. Extinção diante dos pagamentos já realizados. Aplicação da Lei 11.960/09, conforme modulação de efeitos do julgado do STF relativo à ADI 4357/1317. Recurso não provido.” 



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao Art. 100, §12, da Constituição da República e 97, §16, do ADCT. Aduz-se, em suma, que (eDOC 17, p. 4):



    “A prevalecer o entendimento abarcado pelo v. acórdão, a Fazenda Pública e suas autarquias deverão arcar com injusta elevação nos valores das condenações judiciais que lhes forem impostas, pois o afastamento do artigo 1 0-F da Lei n° 9.49411997, com redação da Lei n° 11.96012009, possibilitará o cálculo de juros e índices de correção monetária em patamares mais elevados dos que os praticados pelo mercado financeiro. ”



    Em um primeiro momento, foi determinado o retorno dos autos à Câmara de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o RE n° 870.947/SE , Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 23).



    A 10ª Câmara de Direito Público do TJSP, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 25, p. 2):



    “Desapropriação . Execução de julgado . Extinção diante dos pagamentos já realizados. Aplicação da Lei 11.960/09, conforme modulação de efeitos do julgado do STF relativo à ADI 4357/1317. Recurso não provido . Restituição dos autos à vista do art. 1040 , 1I, do CPC para adequação. Aplicação do decidido na modulação da ADI 4357/1317, inaplicabilidade do Tema 810 do STF . Acórdão mantido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu recurso extraordinário (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para manutenção dos índices de atualização monetária aplicados no débito questionado (eDOC 4, p. 4):



    “O acórdão esclareceu que a aplicação da Lei n. 11960109 no cálculo da correção monetária não tem sustentação jurídica, à vista do decidido pelo STF na ADI n. 4357/DF. A decisão do Ministro Luiz Fux de 11.04.13 determinou a continuidade dos pagamentos dos precatórios em execução nos termos do regime constitucional expurgado. 



    Finalmente, por decisão de 25.03.15 o STF modulou os efeitos do julgado na ADI 4357/DF, deixando claro que não serão revistos os pagamentos anteriores, de forma a evitar exatamente a perenização a das execuções.



    Ademais, é de se acrescentar que a expropriada o aguarda a satisfação de seu crédito há mais de 30 anos e, "caso autorizada a pretendida nova revisão dos cálculos de execução a cada lei superveniente ou alteração da jurisprudência dos tribunais superiores, haveria a perenização dos processos, com reclamações sucessivas de cada parte favorecida, buscando a oca complementação ou o ressarcimento dos valores percebidos ou pagos; nesse passo, mostra-se mesmo inadmissível a intromissão, no curso da execução, dos ~ co novos critérios de atualização monetária e composição da mora aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública, trazidos com a citada Lei 11.960/09, que em seu artigo alterou a redação do artigo 1-F da Lei 9494/97° (apelação 0001171-35.1982.8.26.0224, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti). 



    Assim, o caso em análise, à insuficiência de precatório não se aplicam os temas 905 do STJ e 810 do STF, mas a correção monetária modulada da ADI 4357/DF, não havendo readequação a se fazer no julgado. ”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, expedido o precatório antes de 25.3.2015, a decisão pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança no período indicado manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente